Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
II – Questões em discussão
2. (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade; (ii) a adequação do critério de exasperação da pena-base pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) a correção do regime inicial fechado para cumprimento da pena.
III – Razões de decidir
3. A coerência dos depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo flagrante, harmônicos entre si, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada, corroborados por outras provas, inclusive a apreensão de parte dos bens, logo após o fato, na posse do agente, pilhado em flagrante, não deixa dúvida acerca da autoria.
4. Em que pese o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1 Tendo adotado o magistrado a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida.
5. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 8 anos, tratando-se de réu multirreincidente, portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "b"; art. 59; art. 155, § 4o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 135674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2016; STJ, AgRg no HC 737.649/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.546.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/11/2019; TJDFT, Acórdão 1660021, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1650426, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/12/2022.